Tribunal: TJES
Processo: 5002718-83.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002718-83.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALO LEONARDO DO AMARAL MOREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
PROFESSOR DA REDE
ESTADUAL.
CONTRA
TAÇÃO
TEMPORÁRI
A
. ART. 37, IX, DA CF/88. CONTRATOS SUCESSIVOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 809/2015. AUSÊNCIA DE BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

Recurso Inominado n°

5002718-83.2024.8.08.0020

Recorrente: ITALO LEONARDO DO AMARAL MOREIRA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V
OTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, de acordo com o art. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

No presente caso, a parte autora exerceu a função de Professor
B
na rede estadual de ensino sob
quatro
contratos distintos:

Vínculo 8 - agosto de 2019 a novembro de 2019 (3 meses);

Vínculo 9 - abril de 2022 a janeiro de 2023 (9 meses);

Vínculo 10 - fevereiro de 2023 a janeiro de 2024 (11 meses);

Vínculo 11 - fevereiro de 2024 a dezembro de 2024 (10 meses).

Verifica-se,
que o vínculo 8 não pode ser considerado sucessivo aos demais, uma vez que houve intervalo de aproximadamente dois anos (2020 e 2021), interrompendo a continuidade do contrato e afastando a caracterização de vínculo contínuo e habitual. Por outro lado, os vínculos 9, 10 e 11, embora sejam sucessivos, não ultrapassaram o limite máximo legal estabelecido no art. 4º, inciso III, da Lei Complementar nº 809/2015 do Estado do Espírito Santo, que permite contratação temporária
para a função exercida pela autora
por até 24 meses, prorrogável por igual período, totalizando 48 meses. Os contratos somados perfazem 30 meses, permanecendo, portanto, dentro do prazo legal.

Ademais, não há nos autos comprovação suficiente da existência de situação emergencial ou excepcionalidade que justificasse recontratações além da duração prevista. Dessa forma, não está configurado vínculo contínuo que descaracterize a natureza temporária da contratação para os vínculos 9, 10 e 11, tampouco houve ultrapassagem do prazo máximo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença aqui objurgada.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)